Tribunal: TJBA
Processo: 8027910-45.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8027910-45.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE RODELAS

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

AÇÃO ORIGINÁRIA. MUNICÍPIO DE
RODELAS
. PARTICIPAÇÃO EM EDITAL PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM ÓRGÃO ESTADUAL. PEDIDO DE DISPENSA DO REQUISITOS DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS. SICON. LRF, ART. 25, §3º. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - BAHIATURSA. ACOLHIMENTO. ÓRGÃO SEM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. ARTS. 29 E 35 DA LEI ESTADUAL N. 13.204/2014.
MÉRITO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS.
MUNICÍPIO DEPENDENTE DE REPASSE DE VERBAS. SITUAÇÃO DE PRECARIEDADE. INTERESSE SOCIAL ,
CULTURAL E EDUCACIONAL. PRECEDENTES DO STJ.
NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. DISPENSADO REQUISITO ESPECÍFICO RELACIONADO ÀS CERTIDÕES NEGATIVAS MENCIONADAS NA INCOATIVA. ANÁLISE QUANTO ÀS DEMAIS EXIGÊNCIAS PARA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Ordinária nº
8027910-45.2023.8.05.0000
, em que é Autor

Município de
R
odelas

e
Réu
Estado da Bahia e
outros
.

ACORDAM
os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição
P
lenária, à unanimidade,
em
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia - BAHIATURSA e, no mérito,
julgar procedente a ação
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, em 2023.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator